Tribunal: TJMT
Processo: 0018470-58.2009.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018470-58.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DIAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 008.986.201-55 (RECORRENTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), JOAO GOMES DE CARVALHO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO GOMES DE CARVALHO - CPF: 848.210.191-91 (RECORRENTE), GLEUSON DARLOS BRAGA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), GLEUSSON DARLOS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 872.387.641-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DIAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 008.986.201-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
José Carlos Dias do Nascimento
e

João Gomes de Carvalho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 18470-58.2009.8.11.0042, pronunciando o
primeiro
pela suposta prática de homicídio simples com a incidência da agravante por coagir ou induzir outrem à execução material do crime (art. 121,
caput
c/c
art
s
. 29 e 62, II, do Código Penal); e o
segundo
pela suposta prática de homicídio simples (art. 121,
caput
do Código Penal).

José Carlos, nas razões
que se encontram

n
o ID
153715593
,
postula
a
sua impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal
,
ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou acerca de sua participação na empreitada delituosa
.

João Gomes, nas razões encontradiças no ID
153715595
, requer
a
sua impronúncia, por inexistir indícios suficientes de autoria, com espeque no
já referido
art. 414 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no ID
153724853
,
almeja
o desprovimento
de ambos os
recursos.

Em juízo de retratação
,
exteriorizado no ID

153724877
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
159464686
,
manifestou-se
pelo desprovimento do
s
recurso
s

interpostos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
153715565
,
p. 1/4
, narra os fatos desta forma:

“[...] No dia 28 de setembro de 2008, por volta das 18h, na chácara denominada Recanto Cuiabano, localizada na região do Coxipó do Ouro, nesta Capital, a vítima
Gleusson
Danos Braga de Oliveira sofreu disparo de arma de fogo praticado pelo denunciado JOÃO GOMES DE CARVALHO a mando do denunciado JOSÉ CARLOS DIAS DO NASCIMENTO FILHO.

Na data dos fatos, o denunciado José Carlos emprestou a sua chácara para a vítima realizar uma festa de despedida para sua amiga Sanara.

A festa transcorreu o dia todo com grande ingestão de bebida alcoólica.

Por volta das 17h2Omin, Everton, ex-namorado
de Sanara
provocou uma discussão com a vítima porque a viu beijando
Gleusson
, motivo pelo qual o denunciado José Carlos pediu que Everton se retirasse com seus amigos do local.

Alguns dos convidados não gostaram de serem mandados embora e provocaram uma segunda briga, a qual se transformou em uma briga generalizada, envolvendo o primeiro denunciado e vítima.

Em determinado momento, o denunciado José Carlos gritou ao denunciado João, caseiro da referida chácara, que pegasse a espingarda.

Atendendo ao comando do primeiro denunciado, João saiu da sua moradia portando uma espingarda calibre 22 e atirando aleatoriamente em direção as pessoas envolvidas na briga.

A vítima foi atingida na região do pescoço de acordo com o laudo de necropsia de fls. 50/55, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no PSMC [...]”.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, a despeito da negativa sustentada pelos recorrentes em ambas as oportunidades em que foram ouvidos, o elenco probatório produzido reúne indicativos que os implicam como possível autores do crime contra a vida narrado na peça acusatória.

Com efeito,

José Carlos afirma que
“as provas
carreadas aos autos não fornecem subsídios necessários à comprovação de que o recorrente tenha dado ordem ao corréu João”
para buscar a arma.

João Gomes
, por seu turno,
sustenta que
“não há nenhum elemento que aponta o recorrente como sendo a pessoa que desferiu um tiro contra a vítima. [...]

foi agredido por diversas pessoas, sem motivo algum, as quais tentavam arrombar a porta de sua casa para invadir o local; então,
buscando afastá-las, o recorrente pegou uma arma de fogo e desferiu somente um tiro para cima, não objetivando acertar alguém, mas dispersar a multidão”.

Contudo, em que pese
m
as alegações de negativa de autoria, sobressai
destes
autos elementos probatórios que reúnem indicativos de que
os recorrentes
participaram do delito, ainda que não transpareça dolo específico para ceifar a vida da vítima,
mas ao
que tudo indica,
os dois
assumiram o risco de produzir o resultado morte.

Com efeito
,
ao se analisar os depoimentos prestados durante a
s
fase
s
investigativa
e
judicial
,
conclui-se

que a festa foi organizada para se despedir de

Sanara que iria embora do país,
tendo a
vítima
Gleusson
Darlos
pedido emprestada a
chácara
de
José Carlos, vulgo “Caçula”
.

Nesse contexto,
após uma discussão envolvendo o ex-namorado
de Sanara
com a vítima
Gleusson
Darlos
, José Carlos pediu para
Everton
e seus convidados se retirassem do local, o que motivou uma segunda briga generalizada entre os participantes da festa.

Até
esse
ponto, todas as testemunhas foram uníssonas ao apresentarem a mesma versão quando ouvidas na
s
fase
s
investigativa e
judicial
,
restando a
discussão a respeito da existência dos indícios de autoria,
ou seja,
se José Carlos,
supostamente
, pediu para
que João
Gomes
, então caseiro,
buscasse a arma; e, no que concerne
este recorrente
, se teria sido
ele
o autor dos disparos.

Da
análise
ao arcabouço probatório
,
pode ser inferido
que existem indícios de autoria suficientes
atribuídos aos
recorrentes
, capazes de submetê-los
ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque,
a
testemunha
Corsino
Ferreira dos Santos Neto,
quando foi ouvido na Delegacia de Polícia
(ID
153715565
,
p. 15
-
19
)

narrou os fatos da seguinte forma:

“[...]
QUE era amigo de infância da
vítima
e no dia 28/09/2008 GLEUSSON foi con
vidado para participar de uma festa de despedida de uma amiga chamada SANARA, a
qual estava se mudando para a Espanha e
d
a qual o depoente não era amigo, somente conhecido; QUE quem foi a essa festa em companhia do GLEUSSON além do depoente foram: PATRÍCI
A, LU
CI e BRUNO sendo
que este foi em carro separado
; QUE o
depoente e seus amigos chegaram na chácara por volta das 13h45
min; QUE o depoente acha que na chácara havia aproximadamente
cinquenta
p
essoas; QUE por volta das 17h
30min o depoente desceu até
o
rio para tomar banho e ficou uns 20 minutos, quando subiu até a sede da chácara
, e
encontrou uma briga em que GLEUSSON estava envolvido, pois depoente tomou conhecimento que o namorado da SANARA, o qual o depoente não sabe o nome, havia se irritado, pois SANARA estava "distribuindo"
selinhos
para alguns convidados (homens e mulheres) da festa e o namorado da SANARA flagrou somente quando a namorada havia acabado de dar um selinho na
vítima
; QUE o depoente não viu, mas tomou conhecimento através de outros participantes da festa que o namorado da SANARA deu um empurrão ou um esbarrão forte na
vítima; QUE devido a
isso
,
CAÇULA, o dono da chácara
, convidou para ir embora
da festa o amigo do namorado da SANARA, o qual o depoente não sabe dizer o nome, mas s
abe que ele ainda estava "encre
spando" com a
vítima
por causa do que havia ocorrido e CAÇULA o levou para frente da c
hácara onde estava os carros e este
foi com muita resistência; QUE no momento em que o depoente chegou, não viu o namorado de
SINARA
e não sabia onde ele estava naquele moment
o; QUE depois que CAÇULA deixou o amigo do namorado da SANARA na entrada
da chácara, próximo do carro dele, CAÇULA voltou para dentro da área
do fundo
, ao lado da churrasqueira, onde o depoente estava ao lado da vítima e disse à
vítima
: "GLUESSON, TANDO VOCÊ CERTO OU NÃO! VOCÊ VA
I FICAR PORQUE VOCÊ É MEU AMIGO"; QUE o depoente n
ão viu
se os rapazes, tanto o namorado

d
a SANARA, quanto o seu amig
o, foram embora ou se ainda fica
ram n
a chácara;
QUE no momento em q
ue o CAÇULA se aproximou do de
poente e
de

GLEUSSON
, lá
na frente da chácara
,
havia começado uma ou
tra briga,
a
qual o depoente n
ão sabe dizer o motivo, mas viu que haviam mais de
dez pessoas e o
número
de
p
essoas envolvidas

na

briga

fo
i
aumentand
o de acordo com que os convidados viam a briga e iam tentando apartar, mas a briga tomou uma dimensão tão grande que no final das contas, ninguém sabia mais quem era quem e todos estava brigando; [...]

QUE o depoente lembra que
dado momento da briga o
uviu CAÇULA gritando várias vezes:
PE
G
A

A ESPINGARDA! PEGA A ESPINGARDA
!;
QUE o declarante relata que a chácara tem uma casa sede com área em volta e ao lado da sede tem a casa do caseiro que é separada por um terreno limpo e aberto de aproximadamente seis metros; QUE o depoente foi até a frente da chácara, não se lembra do horário, mas lembra que já estava no entardecer, já escuro e parou na área da frente da casa sede e
nesse momento viu saindo de dentro da casa do caseiro o qual estava com
a luz acesa e viu o vulto de um homem alto,
o

qual

estava

portando uma
espingarda,
o

qual
desferiu
um tiro para cima e no mesmo instante o depoente
correu para a lateral da casa, a qual fica oposta à casa do caseiro e ficou escondido lá na tentativa de se proteger; QUE não viu quem efetuou os disparos, mas viu que era um homem e que saiu de dentro da casa do caseiro; que o depoente ouviu mais de cinco disparos
,
não sabendo dizer precisamente quantos e nem em quais direções foram efetuados; QUE o depoente ainda viu que no momento do primeiro tiro, foram várias pessoas para cima do autor dos disparos e o depoente acha que era para impedir os disparos; QUE o depoente lembra que os disparos foram seguidos, dando a impressão que a arma não havia sido manobrada para efetuar os tiros; QUE após os disparos, depois de uns três minutos, Patrícia passou ao lado do depoente e disse que GLEUSSON havia sido atingido por um dos disparos [...]”

Destacamos

As
testemunha
s

Marioney
de Alcântara Azevedo
e Sanara
Eliege
da Silva Nogueira
, durante a fase investigativa
(ID
153715565
,
p. 21
-
24 e 39
-
42
, respectivamente
)
,
fizeram os seguintes relatos acerca dos fatos:

“[...]
por volta das 18h, não podendo precisar o horário, mas garante que já estava escurecendo, quando viu um cara, a quem nunca tinha visto antes, partir para cima de CAÇULA, agredindo-o fisicamente, e o CAÇULA revidou, tendo ambos ido às vias de fato, e foi neste momento, que o declarante juntamente com outro elemento, a quem não conhece tentaram intervir no sentindo de parar a briga, porém, quando pensou que tinha conseguido, o cara que brigou com CAÇULA, não se conformou e como estava com uma turma de amigos dele, juntaram para agredir o CAÇULA,
e no meio da confusão, em determinado
momento, ouviu CAÇULA: “PEGA A ESPINGARDA! PEGA A ESPINGARDA! e afirma que CAÇULA fez isso no sentido de intimidar o grupo que estava vindo “para cima” dele
; [...] antes do CAÇULA agir, o tal cara começou a disparar com a arma aleatoriamente, como se quisesse apenas espantar e afastar o pessoal, tendo efetuado mais de quatro disparos, quando CAÇULA conseguiu tomar a arma dele e neste momento que o declarante desviou sua atenção ao ouvir o pessoal dizendo que a vítima tinha sido atingida por um dos disparos
[...]”
Destacamos

“[...] que ao ver a briga, a depoente correu em direção a casa do caseiro, pois era a única casa que estava aberta e também para ver mais de perto a briga, mas quando chegou na casa viu o Sr. João, o caseiro da chácara, sair com a arma de fogo tipo espingarda (cabo marrom) nas mãos e efetuar dois disparos, mas nesse momento, várias pessoas partiram para cima do Sr. João, com a intenção de tomar a arma de fogo para evitar uma tragédia maior; que nessa hora a depoente entrou para dentro da casa do caseiro e ficou na sala e de lá pode ouvir vários outros disparos;
que
afirma
categoricamente que viu o Sr. João, o caseiro, portar a arma de fogo tipo espingarda e viu o mesmo efetuar os dois primeiros disparos
[...]”
Destacamos

S
ob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
em juízo
, as testemunhas Everton,
Jociley
,
Marioney
, Alessandro,
Benhur
e
Bruno, afirmaram
que não ouviram José Carlos pedir ao caseiro para buscar a arma, pois havia um som automotivo tocando
em volume
alto no local
dos fatos.

As testemunhas
aqui nominadas
acrescentaram
, também,
que
apenas ouviram o barulho dos
tiros
, não sendo possível identificar
João Gomes como
sendo o
autor dos disparos, porque já havia escurecido quando ocorreu a briga generalizada.

A
testemunha

Corsino
Ferreira dos Santos Neto, quando inquirida em juízo, ratificou
a
versão
que
apresent
ou
durante a fase investigativa, narrando novamente os fatos até o início da briga generalizada e

afirm
ando
que ouviu José Carlos pedir
gritando
“
Seu João, busca
a espingarda”
.

Corsino

N
e
to
relatou,
outrossim
,
que
viu

um homem alto
atender ao pedido
e sair
,
de
dentro da casa do caseiro,
portando a arma de fogo
; acres
centando, ademais,
que ouviu mais de três disparos e que era apenas um atirador.

A
testemunha
Esmael
Martins de Almeida Filho, ao ser ouvido em juízo, também narrou os fatos até o início da briga generalizada,
esclarecendo
que viu João
Gomes, na época caseiro da chácara, disparando uma arma longa, do tipo espingarda.

Por conseguinte, e
mbora
os recorrentes
tenham negado os fatos e afirmado que não participaram do ilícito em debate,
pelos depoimentos das testemunhas
Corsino
Neto
e
Esmael
Filho
, extraem-se indícios de que José Carlos era amigo da vítima
Gleusson

Darlos
;
e, após o início de uma briga generalizada, pediu
a
João Gomes para buscar a espingarda.

E, a
o atender
o pedido do filho de seu patrão, ao que tudo indica, João Gomes teria disparado a arma, com o intuito de
fazer
cessar a briga generalizada
e dispersar
os convidados da festa
, porém,
o
tiro teria
supostamente
atingido a vítima.
Logo, como no presente caso
,
não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito dos recorrentes não merece prosperar.

Aliás, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
[...]

1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
). (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05.10.2021
e publicado no
DJe

de
11.10.2021).

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça,
acerca do
tema
,
deixou consignado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
05
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

Desse modo, fica
claro
que os argumentos apresentados pelos recorrentes não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para postular a despronúncia.

Sendo assim,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
José Carlos Dias do Nascimento e

João Gomes de Carvalho
, que devem ser submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime de homicídio narrado na exordial acusatória, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023